Tribunal: STJ
Processo: 2210378-60.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030523 - SP(2025/0323995-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS QUATRO IRMAOS DE ITAPETININGA
LTDA
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
AGRAVADO
: CIRENE APARECIDA GOMES DOS SANTOS
AGRAVADO
: HELIO RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUCIANO DE SOUZA RAIMUNDO - SP426989
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
E
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de rescisão contratual
reintegração de posse e reparação de
c/c
danos materiais. Cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: ausência de afronta ao
do CPC e
art. 1.022
Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55546882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:02:45
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: ceba64f5-4661-4981-b773-95c1d7fa1590

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030523 - SP(2025/0323995-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS QUATRO IRMAOS DE ITAPETININGA
LTDA
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
AGRAVADO
: CIRENE APARECIDA GOMES DOS SANTOS
AGRAVADO
: HELIO RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUCIANO DE SOUZA RAIMUNDO - SP426989
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
E
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de rescisão contratual
reintegração de posse e reparação de
c/c
danos materiais. Cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: ausência de afronta ao
do CPC e
art. 1.022
Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS QUATRO IRMAOS DE ITAPETININGA LTDA, contra decisão da
Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial..
cumprimento de sentença, nos autos de ação
Ação:
de rescisão
contratual
reintegração de posse e reparação de danos materiais, ajuizada por
c/c
CIRENE APARECIDA GOMES DOS SANTOS e HELIO RODRIGUES DOS SANTOS, em
face da agravante, em virtude de contrato de compromisso de venda e compra de
imóvel firmado entre as partes.
Documento eletrônico VDA54610524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 18:57:29
Código de Controle do Documento: 86576ae6-d6cc-4d9d-8239-d1840ac8632c

deferiu o levantamento dos valores depositados
Decisão interlocutória:
em favor dos exequentes, bem como aplicou à devedora multa por litigância de
má-fé de 5% (cinco por cento) sobre o valor da execução.
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:
Agravo de instrumento. Compromisso de venda e compra. Fase de cumprimento de
sentença. Decisão que, considerando-se que a reclamação interposta pela
executada junto ao Supremo Tribunal Federal teve negado o seguimento e
tampouco possui efeito suspensivo, deferiu o levantamento do valor depositado,
bem como condenou-a nas penas de litigância de má-fé. Recurso da executada. STF
que converteu os embargos de declaração em agravo regimental, negou-lhe
provimento, e aplicou a multa prevista no § 4o do
do CPC. Levantamento
art. 1.021
judicial pela exequente. Possiblidade. Litigância de má-fé. Manutenção diante das
peculiaridades do caso concreto. Decisão mantida. Recurso não provido.
(e-STJ fl. 824)

opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
opostos pela agravante, foram rejeitados pela
Embargos de Declaração:
decisão da Presidência do STJ de e-STJ fls. 1042-1044.
à e-STJ fls. 1045-1061, a parte agravante alega o
Agravo interno:
cumprimento de todos os requisitos de admissibilidade recursal. Refere omissões
e contradições do julgado, havendo violação aos arts. 93, IX, da CF, e 11, 489 e
1.022 do CPC. Insurge-se contra a incidência da
referindo que
Súmula 182/STJ,
houve impugnação específica a todos os fundamentos da decisão de inadmissão,
sobretudo à incidência da Súmula 7, sendo desnecessário o reexame fático-
probatório dos autos. Aduz o direito à ampla defesa, contraditório e duplo grau de
jurisdição, não havendo se falar na aplicação de multa. Reitera, ainda, as suas
considerações de mérito. Pleiteia a concessão liminar de efeito suspensivo e
requer o provimento do agravo para, analisado o recurso especial, seja acolhido no
mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
Documento eletrônico VDA54610524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 18:57:29
Código de Controle do Documento: 86576ae6-d6cc-4d9d-8239-d1840ac8632c

fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
:
TJ/SP i) ausência de
afronta ao
do CPC; e
art. 1.022
ii) incidência da Súmula 7 do STJ.

1. Da ausência de violação do
do CPC
art. 1.022
2. Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante,
limitando-se a afirmar que a decisão de inadmissão usurpou a competência do
STJ, deixou de combater o fundamento referente à ausência de violação do
do CPC, tendo em vista que não demonstrou, de maneira clara e
art. 1.022
específica, a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no
acórdão proferido pelo Tribunal local.
3. Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.183.105/MG,
e AgInt no
Terceira Turma, DJe de
7/12/2023
AREsp n. 1.996.859/SP,
4/5/2022.

2. Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
4. Ademais, da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-
se que a parte agravante não impugnou a incidência da
de forma
Súmula 7/STJ
consistente, notadamente quanto à aplicação da pena de litigância de má-fé,
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e
provas. Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.
5. Frise-se, conforme decidido nos embargos declaratórios (e-STJ fls.
1042-1044), que "a refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
individualizada, específica e fundamentada".
6. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
7. Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não
merece conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no AREsp
Terceira Turma, DJe de
e
2.152.939/RS,
18/8/2023
AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Documento eletrônico VDA54610524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 18:57:29
Código de Controle do Documento: 86576ae6-d6cc-4d9d-8239-d1840ac8632c

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno nos
embargos de declaração no agravo em recurso especial, ficando prejudicado o
pedido liminar de concessão de efeito suspensivo.
Documento eletrônico VDA54610524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 18:57:29
Código de Controle do Documento: 86576ae6-d6cc-4d9d-8239-d1840ac8632c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.030.523 / SP
Número Registro: 2025/0323995-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000913020218260269
10023724420188260269
22103786020248260000
913020218260269
91302021826026910023724420188260269
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS QUATRO IRMAOS DE
ITAPETININGA LTDA
ADVOGADOS : ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
LEONARDO PALUGAN CANALES - SP515567
AGRAVADO
: CIRENE APARECIDA GOMES DOS SANTOS
AGRAVADO
: HELIO RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUCIANO DE SOUZA RAIMUNDO - SP426989
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS QUATRO IRMAOS DE
ITAPETININGA LTDA
ADVOGADO : ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
AGRAVADO
: CIRENE APARECIDA GOMES DOS SANTOS
AGRAVADO
: HELIO RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO : LUCIANO DE SOUZA RAIMUNDO - SP426989
Documento eletrônico VDA55526614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:42:19
Código de Controle do Documento: 12a27bf5-3e64-47a2-a39a-5f7d6cf9a8f1

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:42:19
Código de Controle do Documento: 12a27bf5-3e64-47a2-a39a-5f7d6cf9a8f1